Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra ato do Juízo que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O paciente foi preso em flagrante, por supostamente infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, sendo detido na posse de 642,63 g de cocaína. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, com base na gravidade do crime e na necessidade de garantir a ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando seus antecedentes e a gravidade do crime cometido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP, que exige a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal).
2. A materialidade delitiva está comprovada pela apreensão de 642,63 g de cocaína em posse do paciente.
3. Os indícios de autoria são suficientes, considerando os relatos colhidos no auto de prisão.
4. A necessidade da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, visando impedir a prática de outros delitos e assegurar a credibilidade do Poder Judiciário.
5. A grande quantidade de droga apreendida traz em si a presunção de reiteração criminosa, confirmada pela condenação pretérita em crime doloso, praticado mediante violência ou grave ameaça.
6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são inadequadas para o caso em análise, considerando a gravidade do crime e a reiteração criminosa do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
2. A apreensão de grande quantidade de droga justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Medidas cautelares alternativas são inadequadas em casos de reiteração criminosa e gravidade do crime.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.